Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712542-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA BERTOLINI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 19/07/2021 foi prolatada sentença nos autos principais (id. 97722901 do processo no 0711058-52.2021.8.07.0001), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora